Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-27.2020.8.26.0613
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo para o tratamento de pneumonia intersticial fibrosante idiopática (CID J84.1). Preliminar de nulidade da r. sentença. Rejeição. Prova pericial despicienda. Legitimidade passiva. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações atinentes ao direito à saúde. Tema 793 de Repercussão Geral.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo para o tratamento de pneumonia intersticial fibrosante idiopática (CID J84.1). Preliminar de nulidade da r. sentença. Rejeição. Prova pericial despicienda. Legitimidade passiva. Solidariedade entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações atinentes ao direito à saúde. Tema 793 de Repercussão Geral. Aplicabilidade dos requisitos do Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106). Hipótese em que se assegura o direito à vida, garantindo-se o direito constitucional de ter acesso integral à saúde através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Impugnação ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais. Valor corretamente atribuído à causa. Art. 292, § 2o, do CPC. Honorários sucumbenciais fixados de acordo com o art. 85 § 3o, I, e art. 85, §4o, I e III, não comportando redução. Sentença de procedência mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.